Tribunal: TJES
Processo: 5007219-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007219-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: CARLOS ALBANO VARGAS CUSTODIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO D
O
ITAPEMIRIM – TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL –
AFASTADA
– EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 145, §2º, da Constituição Federal veda a vinculação da base de cálculo aos impostos, ao passo que a fixação da base de cálculo da taxa de polícia deve levar em consideração fatores objetivos e, ainda, estar vinculada aos reais custos do exercício do poder de polícia. Assim, não pode existir uma desvinculação entre o custo do serviço prestado e o valor cobrado pelo Estado, já que a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal anterior e versa como uma contraprestação dessa atividade.

2.
Especificamente em relação à possibilidade de o tipo da atividade exercida pelo estabelecimento ser utilizado como parâmetro para a definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia, destaca-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 2019, a repercussão geral “da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento” (Tema 1.035 – ARE 990.094/SP).

3.
O art. 95, da Lei Municipal nº 5.397/2002 define que a Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento “[...] é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas relativamente aos estabelecimentos situados no Município”.

4.
A decisão impugnada, ao declarar a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, prevista no art. 97 do Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, utilizou-se dos seguintes fundamentos: i) a vedação constitucional no que se refere à identidade de base de cálculo entre taxas e impostos; e ii) a adoção de critério discriminatório de acordo com a atividade a ser fiscalizada e a capacidade contributiva do contribuinte fiscalizado.

5.
O simples fato da norma ter utilizado um ou mais elementos da base de cálculo do IPTU não implica inconstitucionalidade, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n° 29: "É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra".

6.

A
utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento fiscalizado como critério para definição do valor de taxa atende ao princípio da capacidade contributiva (§1° do art. 145 da CF), na medida em que a exação tributária prevista na legislação municipal em comento acaba por considerar, para fins de realização do ideal da justiça fiscal, características pessoais do sujeito passivo da obrigação tributária.

7.
N
ão se identifica a alegada incompatibilidade do art. 97 do CTM de Cachoeiro de Itapemirim com a Constituição Federal, porquanto estejam as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento em conformidade com o que dispõem o inciso II do art. 145 da CF e o art. 79 do CTN, tendo em vista a aparente correspondência com a atividade pública retributiva ou contraprestacional.

8.
Recurso

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
p
elo

M
UNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

contra a
decisão ID 25228687
(autos originários)
,
proferida pelo
J
uízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, R
egistros
P
úblicos
, M
eio
A
mbiente
e Execuções Fiscais de Cachoeiro d
o
Itapemirim que, nos autos da execução fiscal ajuizada
em face de
CARLOS ALBANO VARGAS CUSTÓDIO
reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 97 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 5.394/2002)
e
declarou a inexigibilidade da taxa de fiscalização, localização e funcionamento.

Em suas razões recursais,
o Município
agravante

alega, em suma, que: (1) não há que se falar em inconstitucionalidade, pois o art. 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002 está em consonância com o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, que assegura ao ente Municipal a competência para instituir a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF); (2) a interpretação do julgador está equivocada e em desacordo com o entendimento sedimentado pelo STF, pois este não vê óbice a que o princípio da capacidade contributiva se aplique às taxas; (3) a única vedação imposta prevista pela Lei Fundamental para cobrança da referida taxa é a utilização de base de cálculo própria de imposto (§ 2º do art. 145), e o critério adotado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim preserva esse mandamento constitucional.

Nesses termos, pediu a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma.

Em ID 6367600 foi proferida decisão no sentido de atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem,
o Município agravante
ajuizou ação de execução fiscal
para cobrança,
entre outros débitos, do pagamento da Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento pel
o
executad
o
.

Durante a
tramitação do feito executivo, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão reconhecendo a inexigibilidade da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, por considerar inconstitucional o art. 97 do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, determinando ao ente
público
a apresentação de nova CDA desprovida da cobrança da referida taxa.

Para tanto, considerou que
ao instituir a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento conforme a atividade desempenhada pelo contribuinte, o Município desvincula o tributo do custo efetivo da fiscalização e adota critérios discriminatórios de acordo com a individualidade de cada atividade ora fiscalizada e, igualmente, com a capacidade contributiva do fiscalizado.

Argumentou, ainda, que ao considerar isoladamente a natureza da atividade do contribuinte para dimensionamento da cobrança da taxa de fiscalização, localização e funcionamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, o art. 97 do CTM viola o art. 145, §2º e,
consequentemente,
o art. 150, II, todos da Constituição Federal, razão pela qual reconhec
eu
, incidentalmente, a sua inconstitucionalidade e, por conseguinte, a inexigibilidade do referido tributo, na forma do art. 803, inciso I, do CPC.

Como se sabe, o Município é competente para instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”, consoante art. 145, inciso II, da Constituição Federal.

No caso em apreço, o art. 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002, ao dispor sobre a referida taxa em análise, preconiza que ela
“[...] é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas relativamente aos estabelecimentos situados no Município”
.

Observa-se que a mencionada Taxa, além de ser legalmente prevista a partir da atividade legislativa do ente competente e exigível ao contribuinte municipal, decorre do poder de polícia exercido pelo agravante, a teor do que dispõe o art. 78 do CTN.

No que concerne à base de cálculo do tributo, segundo a norma prevista no art. 145, § 2º, da
Constituição Federal
, as taxas não poderão ter base própria de impostos. O Supremo Tribunal Federal admite, consoante entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 29, a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Na verdade, a fixação da base de cálculo da taxa de polícia deve levar em consideração parâmetros objetivos e, ainda, guardar a devida correspondência com os custos do exercício do poder de polícia.

O parâmetro para a base de cálculo utilizado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim foi o do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento, o que não pode ser confundido com o movimento econômico da empresa e, em última análise, à aplicação do princípio da capacidade contributiva.

O parâmetro utilizado não atinge a capacidade contributiva do estabelecimento, aliás, até mesmo tal fato não é vedado pela STF, tampouco utiliza qualquer elemento da base de cálculo de imposto.

Ainda assim (se estivesse sendo utilizado como critério de fixação da base de cálculo o princípio da capacidade contributiva ao caso), em sede doutrinária, não se vislumbra óbice na aplicação, com as devidas ressalvas, do princípio da capacidade contributiva às taxas, embora o § 1º, do art. 145, da Constituição Federal, vincule o princípio apenas aos impostos, vejamos:

Quanto à sua extensão, como vimos,
o princípio não se aplica apenas aos impostos, como podem imaginar os intérpretes mais apressados do art. 145,§ 1º da Constituição Federal. Se a Capacidade Contributiva deriva da Igualdade, deve ser aplicada mesmo quando não prevista expressamente na constituição
, como é o caso da Alemanha, e do Brasil de 1965 a 1988.

Por esse motivo,
não se pode afastar sua aplicação em relação aos demais tributos pelo simples fato do texto constitucional utilizar a expressão impostos, ao invés da palavra tributos
. Embora a Constituição se refira somente aos impostos, uma vez que nesta espécie tributária só há a riqueza do contribuinte a se mensurar, sem considerações relativas às atividades estatais relativas ao contribuinte, o princípio também é aplicado aos tributos vinculados, como a taxa, conforme já reconheceu o STF, e a contribuição de melhoria.

A implícita limitação contida no §1º, do art. 145, da CRFB/88, à aplicação do princípio, restringindo-o aos impostos, diz respeito ao subprincípio da personificação, índice de capacidade contributiva relativo aos tributos não-vinculados a uma atividade estatal em relação à pessoa do contribuinte, e não ao próprio princípio da Capacidade Contributiva
1
.

Ressalta-se, ainda, que também na jurisprudência se verifica entendimento segundo o qual a base de cálculo das taxas também pode ser fixada com observância do princípio da capacidade contributiva.

Como bem explanado pelo E. Ministro Gilmar Mendes, em voto proferido no ARE 990094 RG/SP,
“não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização.
Dessa forma, é natural compreender, por exemplo, que um posto de combustível deve pagar valor superior, a título de taxa de poder de polícia, em comparação a uma agência de viagem. Afinal, a fiscalização do primeiro estabelecimento, por envolver maior risco à saúde e à segurança, deverá ser feita de maneira mais cautelosa que a do segundo estabelecimento”.

No mesmo sentido, o em. Ministro Alexandre de Moraes, em voto proferido na ADI n.º 4.787, afirmou que
“[...
]
o princípio da capacidade contributiva é também aplicável a essa modalidade de tributo, qual seja, à espécie tributária da taxa.
Assim, é legítimo que o Estado se subsidie do conhecimento de determinada realidade do contribuinte, mesmo daquelas que possam adquirir conotação econômica, quando isso puder indicar, de alguma forma, uma atividade de fiscalização mais pronunciada”.

Sabe-se que o plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, acerca o debate da matéria ora controvertida – possibilidade de o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento ser usado como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia –, reconheceu a Repercussão Geral da matéria em 07.03.2019 (Tema 1.035).

A despeito do relevante debate constitucional que se instaurou na Suprema Corte, ainda pendente de apreciação em plenário, não se vislumbra a alegada incompatibilidade do texto normativo municipal com a Constituição Federal, uma vez que as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento (art. 97 do CTM), neste exame preambular, aparentam estar em consonância com o que dispõem o inciso II do art. 145 da C
onstituição Federal
e o art. 79 do CTN.

Da análise do art. 972 do Código Tributário de Cachoeiro de Itapemirim, verifica-se que a Lei Municipal estabelece como critério para a base de cálculo o tipo de atividade econômica explorada, tendo o referido diploma legal discriminado as atividades sujeitas a fiscalização, ou seja, prestação de serviços, indústria, comércio, profissionais autônomos, microempresas e outras atividades gerais que não se enquadrem nas anteriores, atribuindo-lhes diferentes unidades fiscais municipais.

A diferenciação da base de cálculo da taxa de fiscalização de localização, de instalação e funcionamento, de acordo com a atividade exercida, revela-se medida que atende ao princípio da isonomia (§1°, do art. 145, da CF), na medida em que a exação tributária, nesse caso, leva em consideração, para fins de realização do ideal da justiça fiscal, características pessoais do sujeito passivo da obrigação tributária.

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLIF). MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (CTM). ART. 97 DA LEI MUNICIPAL N.º 5.394/02. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. TJES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, declara a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento (TFLIF) instituído pelo art. 97 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal n.º 5.394/02. 2. O e. STF, quando do “julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia” (ARE 1039295 ED). 3. Nos termos do entendimento do e. TJES, não “se identifica a alegada incompatibilidade do art. 97 do CTM de Cachoeiro de Itapemirim com a Constituição Federal, porquanto estejam as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento em conformidade com o que dispõem o inciso II do art. 145 da CF e o art. 79 do CTN, tendo em vista a aparente correspondência com a atividade pública retributiva ou contraprestacional” (TJES, Agravo de instrumento n.º 5007112-33.2023.8.08.0000). 4. Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007208-48.2023.8.08.0000. Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 27/Feb/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEI MUNICIPAL Nº 5.394/2002. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. No caso concreto, o Município de Cachoeiro de Itapemirim instituiu a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento por meio da Lei nº 5.394/2002. 2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no ARE 990.094 (Tema 1.035). 3. Apesar de não ter firmado posicionamento sobre o tema, a majoritária jurisprudência daquela Corte Constitucional entende pela constitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento em razão da atividade exercida pelo contribuinte. 4. Sendo assim, haja vista o entendimento pela constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, não vejo como manter a decisão agravada. 5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007266-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 08/Feb/2024)

Diante de tais elementos, não se identifica a alegada incompatibilidade do art. 97 do CTM de Cachoeiro de Itapemirim com a Constituição Federal, porquanto estejam as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento em conformidade com o que dispõem o inciso II do art. 145 da CF e o art. 79 do CTN, tendo em vista a aparente correspondência com a atividade pública retributiva ou contraprestacional.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto
, para reforma
r
a decisão recorrida e tornar sem efeito a declaração de inconstitucionalidade, por controle difuso, do artigo 97 do Código Tributário de Cachoeiro de Itapemirim (Lei Municipal nº 5.394/2002),
tornando definitiva a tutela de urgência concedida
.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

1
RIBEIRO, Ricardo Lodi. O princípio da capacidade contributiva nos impostos, taxas e nas demais contribuições parafiscais.
Revista Da Faculdade De Direito Da UERJ
- RFD, (18). https://doi.org/10.12957/rfd.2010.1371.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reforma
r
a decisão recorrida e tornar sem efeito a declaração de inconstitucionalidade, por controle difuso, do artigo 97 do Código Tributário de Cachoeiro de Itapemirim (Lei Municipal nº 5.394/2002),
tornando definitiva a tutela de urgência concedida
.